Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013852-41.2018.8.11.0041

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MARIANO CARDOSO - CPF: 702.259.311-68 (AGRAVADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II – O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelas
ÁGUAS CUIABÁ S/A
, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
WELLINGTON MARIANO CARDOSO
e reformou a sentença recorrida no sentido de:

a) declarar a ilegitimidade das faturas de consumo de água posteriores a novembro de 2016 e, ainda, determinar o refaturamento das mesmas, com base no consumo médio dos últimos seis meses anteriores à primeira cobrança indevida;

b) condenar a concessionária prestadora de serviços públicos de abastecimento de água ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

c) inverter o ônus sucumbencial, no sentido de condenar a concessionária prestadora de serviços de água e esgoto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, a agravante inicialmente fala que, no presente caso, incabível o julgamento monocrático, por violação ao artigo 932 do CPC.

Aduz que as faturas questionadas foram emitidas em conformidade com o real consumo medido e lido pelo hidrômetro.

Diz que à época dos fatos realizou vistorias no aparelho medidor, não sendo constatada qualquer irregularidade em seu funcionamento e nem tampouco vazamentos locais ou próximos ao cavalete - colacionou print’s de telas do seu sistema.

Alega que não cometeu qualquer ilicitude que pudesse justificar a sua condenação por danos morais, razão pela qual requer que a condenação seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Posto isso, pugna pelo reconhecimento da nulidade do julgamento monocrático, com a remessa dos autos ao colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 166150167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

Não prospera a alegada violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, o cerne da questão gravita em torno de indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação dos serviços de abastecimento de água do imóvel do requerente, ora agravado, tema sobre o qual há vasto arcabouço jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando o recebimento de indenização por danos morais em virtude de falha na prestação do serviço de abastecimento de água. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada. (...). (AgInt no AREsp n. 2.136.351/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 355, I, E 373, I, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor de Águas de Guará Ltda. A parte autora alega que a constante falta de água, provocada pela ineficiência do serviço prestado pela concessionária, causou-lhe transtornos e constrangimentos. Pleiteia indenização por danos morais e a condenação da ré na obrigação de regularizar o serviço de fornecimento de água em sua residência. O Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte autora, para julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...). (AgInt no AREsp n. 1.301.006/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS PRETÉRITAS. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU A CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40 DA LEI 11.445/07; 186, 407, 927 E 944, DO CÓDIGO CIVIL E 4º DA LEI 8.177/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "Além disso, conforme se infere dos autos de processo, a suspensão do fornecimento de água se deu por conta pretérita. A própria ré afirmou que o débito inadimplido se refere ao consumo do mês de janeiro de 2016 (f. 239) e o corte ocorreu apenas em abril de 2016. Nessa hipótese, a suspensão do serviço configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico em vigor (art. 187 do Código Civil1). Isso porque a ré deixou de considerar a finalidade social do serviço e excedeu seu direito subjetivo quando se utilizou da interrupção como ferramenta para receber dívida pretérita. Por isso, embora seja regular a cobrança, a conduta da empresa ré é passível de indenização."(fls. 331-332, e-STJ) (...).(REsp n. 1.739.118/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 20/11/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como fornecimento de energia elétrica e água, em razão da cobrança de débitos de antigo proprietário. Precedentes: Ag 1.415.559/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.12.2011, REsp 1.245.812/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1.9.2011. (...).

(AgRg no AREsp n. 416.393/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 20/3/2014.)

Logo, a par da existência de entendimento dominante acerca do tema, perfeitamente legal o julgamento monocrático, que, agora, será levado à apreciação do colegiado.

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidor dos serviços de abastecimento de água prestado pela requerida Águas Cuiabá S/A.

Disse que o consumo médio era de 10m3 o que correspondia a R$ 63,51, entretanto, a partir de novembro de 2016, passou a receber fatura com média de consumo de 30m3 no equivalente a R$ 236,48 chegando aos valores de R$ 474,75 e R$ 519,16 referentes aos meses de julho e agosto de 2017, respectivamente.

O magistrado singular julgou improcedente a demanda, sendo a sentença reformada, por decisão monocrática, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, como dito, a agravante insiste que não cometeu qualquer ilicitude capaz de justificar sua condenação por danos morais, sob a alegação de que as cobranças foram realizadas em conformidade com o real consumo medido e lido por aparelho nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Acrescenta que ao efetuar a suspensão do abastecimento de água agiu no exercício regular do seu direito, ante a inadimplência para com o pagamento pelos serviços prestados e utilizados pelo consumidor.

Sem razão contudo, uma vez que o requerido colacionou aos autos gravação de vídeo pelo qual demonstra que o hidrômetro, além de água, estava registrando passagem de ar como se consumo fosse. (ID. 149859935)

Cumpre esclarecer que o mencionado meio de prova (gravação de vídeo), sequer foi alvo de impugnação pela parte demandada ora agravante.

Assim, tendo em conta a cobrança de valores indevidos, seguida da suspensão dos serviços de abastecimento de água, não há por onde afastar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

No que diz respeito ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, melhor sorte não assiste à agravante.

É que, como reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, em casos desta natureza, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023